Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-38.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo e estupro, previstos nos artigos 157, § 2o, inciso VII, e 213, caput, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade do processo por contaminação de prova; (ii) a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de estupro e roubo; (iii) a readequação da pena; (iv) a manutenção da prisão preventiva; e, (v) a adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: "a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)." (AgRg no HC n. 638.935/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 9/4/2021). Preliminar de nulidade processual rejeitada.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.
5. Se a autoria e a materialidade dos crimes de estupro e de roubo estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coerentes e detalhados da vítima e das testemunhas, confirmados pelos documentos juntados aos autos, mantém-se a condenação.
6. Mantém-se a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, diante da gravidade em concreto da conduta praticada (estupro e roubo com emprego de faca) e da necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que se trata de reincidente, havendo risco de reiteração delitiva.
7. Não justificado na sentença o critério de exasperação da pena-base e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, julgou o Tema n. 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, cujo valor deve ser reduzido diante das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.